Tribunal: TJSP
Processo: 2281696-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que concedeu à autora a tutela antecipada requerida, para determinar que a ré autorize a liberação do tratamento de estimulação magnética transcraniana (EMT). Reforma impertinente. Agravada com diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente, Episódio Atual Grave Sem Sintomas Psicóticos. Laudo médico conclusivo. Comprovado o perigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que concedeu à autora a tutela antecipada requerida, para determinar que a ré autorize a liberação do tratamento de estimulação magnética transcraniana (EMT). Reforma impertinente. Agravada com diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente, Episódio Atual Grave Sem Sintomas Psicóticos. Laudo médico conclusivo. Comprovado o perigo de dano e a probabilidade de direito. Medida que se impõe, sob pena de prejuízo ao objeto do próprio contrato (resguardo à saúde do paciente). Inteligência do artigo 300 do CPC. Presentes os requisitos para a concessão da medida. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.